Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-64.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000324-64.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WESLEY ARAUJO MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO GONCALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
QUE REDUZIU VERBA HONORÁRIA DE DEFENSOR DATIVO.

VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM R$
8.115,00.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA

PROVIDO EM PARTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 4.500,
00
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO

ACÓRDÃO QUE REDUZIU OS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESACOLHIMENTO.
DECISÃO GUERREADA QUE ENUMEROU OS ATOS PRATICADOS PELO DEFENSOR E ESTABELECEU OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000324-64.2025.8.05.0258
NA APELAÇÃO Nº 8000324-64.2025.8.05.0258
, opostos por
GUSTAVO GONÇALVES PINHEIRO
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
conforme certidão de julgamento,
mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15